Tribunal: TJMT
Processo: 1004247-21.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004247-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS FERRAZ - CPF: 061.742.911-11 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOS E A ELES NEGOU-PROVIMENTO. Composição: RELATORA: Dra. Eulice Jaqueline Cherulli 1º Vogal: Dr. Sebastião de Arruda Almeida 2º Vogal: Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n. 1004247-21.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco S/A

Recorrente:
Eduardo Henrique dos Santos Ferraz

Recorrido:
Banco Bradesco S/A

Recorrido
:
Eduardo Henrique dos Santos Ferraz

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA –
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n. 1004247-21.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco S/A

Recorrente:
Eduardo Henrique dos Santos Ferraz

Recorrido:
Banco Bradesco S/A

Recorrido
:
Eduardo Henrique dos Santos Ferraz

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Banco Bradesco S/A e Eduardo Henrique dos Santos Ferraz.

Ação:
Declaratória de Inexistência de relação jurídica com indenização por danos morais.

S
entença (Id 176048301):
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de danos morais.

Recurso Inominado de
Banco Bradesco S/A
(Id. 176048303):
defende que inexiste ato ilícito praticado pela empresa, requer a reforma da sentença
a quo
para julgar improcedente o pedido inicial, ou caso não seja o entendimento requer-se que seja o valor arbitrado em patamar razoável, levando-se em conta os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Recurso Inominado de
Eduardo Henrique dos Santos Ferraz (Id. 176048309):

defende a reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais
.

Contrarrazões do Banco Bradesco S/A (Id. 176048313)
:

requer seja negado provimento ao recurso, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios termos e fundamentos
.

Contrarrazões de
Eduardo Henrique dos Santos Ferraz

(Id 175845220):
deixou de apresentar contra razões.

É O RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado n. 1004247-21.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco S/A

Recorrente:
Eduardo Henrique dos Santos Ferraz

Recorrido:
Banco Bradesco S/A

Recorrido
:
Eduardo Henrique dos Santos Ferraz

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado
n. 1004247-21.2023.8.11.0001

Recorrente
: Banco Bradesco S/A

Recorrente
: Eduardo Henrique dos Santos Ferraz

Recorrido
: Banco Bradesco S/A

Recorrido
: Eduardo Henrique dos Santos Ferraz

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome do recorrido Eduardo Henrique dos Santos Ferraz foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, por débito inexistente.

Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da recorrente Banco Bradesco S/A, diante da fragilidade da prova produzida uma vez que apresentou apenas três faturas que, por si só, é insuficiente para ratificar o alegado, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, concluo ponderando que restou configurada a responsabilidade civil da empresa recorrente, pois não comprovou a existência de relação jurídica com o recorrido.

Acrescento que é perceptível que a prestação de serviço pela instituição recorrente foi deficiente, já que restou evidenciada nos autos a inscrição indevida do nome da parte recorrida/recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestador de serviços, que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Impende salientar que a simples negativação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência, sendo nesse sentido a jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.c 1.
Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto. 2
. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova.
3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Rever as conclusões da Corte local que, com base nas provas constante dos autos, reconheceu a revelia da agravante e afastou as alegações de abandono da causa e julgamento extra petita, demandaria o reexame do contexto fático e probatório dos autos, providência que encontra óbice no disposto na Súmula 7 do STJ. Precedentes
. 2. À luz da jurisprudência do STJ, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. De acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.099.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.).

Este é também o entendimento das Turmas Recursais, de que a indevida negativação do nome em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral,
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova
.

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. (SÚMULA 385 DO STJ). VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta alega desconhecer a origem da obrigação e a credora não comprova sua origem. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula nº 385 do STJ). A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da Súmula nº 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, sem a existência de negativação preexistente, gera dano moral “in re ipsa”. Mantem-se o valor da indenização a título de dano moral pela negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, se tiver sido fixado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. Recurso improvido. DECISÃO MONOCRÁTICA - PROCESSO 1008191-28.2023.8.11.0002. RELATOR: VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS. DATA DO JULGADO: 25/07/2023.

Logo, devida é a indenização à parte recorrida, que por desídia da parte recorrente, teve o seu nome inscrito nos Órgãos de Proteção ao Crédito, o que inegavelmente, ocasionou prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

Do que tange à majoração do valor do dano moral, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (5 mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
, não comporta reforma, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTOS
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023